Tribunal: STJ
Processo: 2263215-97.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2133539 - SP(2024/0111541-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SUBCONDOMINIO ELDORADO BUSINESS TOWER
ADVOGADO
: MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP207199
AGRAVADO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADOS
: GUSTAVO BINENBOJM - DF058607
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142
ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605
ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS - DF058608
INTERES.
: CONDOMINIO SHOPPING CENTER PLAZA SUL
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
LUCAS DA SILVA SOUZA - SP376370
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E OUTRO(S) - DF002977
LEONARDO BRUNO DA COSTA BERTOLAZZI - SP312542
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA E SOLUÇÃO
DA CAUSA-PILOTO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA
O
INCIDENTE
EM
ABSTRATO.
INADMISSIBILIDADE.
NORMA
LOCAL.
EXAME.
INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que "não
cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de
origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR,
por ausência do requisito constitucional de cabimento de 'causa
decidida', mas apenas naquele que aplica a tese fixada, que resolve
Documento eletrônico VDA56737868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 09d31b84-1991-4aca-b3d5-f4653a1275d6

a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais do
III, da Constituição Federal e dos dispositivos do Código
art. 105,
de Processo Civil que regem o tema"
,
(REsp n. 1.798.374/DF
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
.
18/5/2022
21/6/2022)
3. Caso em que o aresto recorrido origina-se de acórdão estadual
proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas -
IRDR, acerca da legalidade da tarifa de fornecimento de água e
coleta de esgoto, no qual a Corte paulista fixou a tese repetitiva e
julgou o caso concreto.
4. Apesar de a Corte de origem ter decidido conjuntamente o
procedimento-modelo e a causa-piloto no aresto recorrido, a
interposição de recursos especiais ocorreu apenas nos autos do
incidente (presente feito), ocorrendo o trânsito em julgado da
apelação interposta para discutir o caso concreto.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, a tramitação
diferenciada para o recurso especial interposto contra o julgamento
de mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas não é
adequado à submissão ao rito de processo representativo da
controvérsia, quando o recurso especial não preenche os requisitos
de admissibilidade.
6. Ainda que fosse possível vislumbrar unidade decisória no
julgado recorrido (fixação da tese e aplicação ao caso concreto), os
apelos raros interpostos não permitem exame da matéria de mérito
na instância superior, visto que toda a fundamentação vertida no
aresto estadual recorrido culminou na fixação da tese jurídica
relativa à legalidade do Decreto Estadual no
de modo
41.446/96,
que, para o deslinde da questão, seria necessária a análise de
legislação local, sendo indiscutível que o recurso especial tem por
escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso,
não serve para a análise de eventual infringência à lei local,
conforme a inteligência da Súmula 280 do STF.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56737868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 09d31b84-1991-4aca-b3d5-f4653a1275d6

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 09d31b84-1991-4aca-b3d5-f4653a1275d6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2133539 - SP(2024/0111541-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SUBCONDOMINIO ELDORADO BUSINESS TOWER
ADVOGADO
: MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP207199
AGRAVADO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADOS
: GUSTAVO BINENBOJM - DF058607
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142
ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605
ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS - DF058608
INTERES.
: CONDOMINIO SHOPPING CENTER PLAZA SUL
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
LUCAS DA SILVA SOUZA - SP376370
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E OUTRO(S) - DF002977
LEONARDO BRUNO DA COSTA BERTOLAZZI - SP312542
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA E SOLUÇÃO
DA CAUSA-PILOTO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA
O
INCIDENTE
EM
ABSTRATO.
INADMISSIBILIDADE.
NORMA
LOCAL.
EXAME.
INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que "não
cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de
origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR,
por ausência do requisito constitucional de cabimento de 'causa
decidida', mas apenas naquele que aplica a tese fixada, que resolve
Documento eletrônico VDA55651246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:43
Código de Controle do Documento: 655c9268-409e-4e66-a9e2-786365476fd3

a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais do
III, da Constituição Federal e dos dispositivos do Código
art. 105,
de Processo Civil que regem o tema" (REsp n. 1.798.374/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
.
18/5/2022
21/6/2022)
3. Caso em que o aresto recorrido origina-se de acórdão estadual
proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas -
IRDR, acerca da legalidade da tarifa de fornecimento de água e
coleta de esgoto, no qual a Corte paulista fixou a tese repetitiva e
julgou o caso concreto.
4. Apesar de a Corte de origem ter decidido conjuntamente o
procedimento-modelo e a causa-piloto no aresto recorrido, a
interposição de recursos especiais ocorreu apenas nos autos do
incidente (presente feito), ocorrendo o trânsito em julgado da
apelação interposta para discutir o caso concreto.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, a tramitação
diferenciada para o recurso especial interposto contra o julgamento
de mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas não é
adequado à submissão ao rito de processo representativo da
controvérsia, quando o recurso especial não preenche os requisitos
de admissibilidade.
6. Ainda que fosse possível vislumbrar unidade decisória no
julgado recorrido (fixação da tese e aplicação ao caso concreto), os
apelos raros interpostos não permitem exame da matéria de mérito
na instância superior, visto que toda a fundamentação vertida no
aresto estadual recorrido culminou na fixação da tese jurídica
relativa à legalidade do Decreto Estadual no
de modo
41.446/96,
que, para o deslinde da questão, seria necessária a análise de
legislação local, sendo indiscutível que o recurso especial tem por
escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso,
não serve para a análise de eventual infringência à lei local,
conforme a inteligência da Súmula 280 do STF.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUBCONDOMINIO
ELDORADO BUSINESS TOWER contra decisão de minha lavra, em que conheci em
parte do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento, considerando a
inexistência de negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do
e o
CPC/2015)
não cabimento de recurso especial contra acórdão que fixa tese em abstrato em IRDR
Documento eletrônico VDA55651246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:43
Código de Controle do Documento: 655c9268-409e-4e66-a9e2-786365476fd3

sem “causa decidida” nos termos do
III, da Constituição Federal, bem como a
art. 105,
necessidade de interpretação de legislação local (Decreto Estadual
),
41.446/1996
atraindo, por analogia, a
(e-STJ fls.
).
Súmula 280/STF
2.172/2.181
Sustenta a parte recorrente, inicialmente, que o fundamento de
ausência de “causa decidida” seria equivocado, pois não haveria trânsito em julgado
válido da causa-piloto, a qual deveria permanecer sobrestada em razão do efeito
suspensivo automático previsto no
§ 1o, do
art. 987,
CPC/2015.
Afirma, ainda, ser indevido o ato cartorário do TJSP de certificação
do trânsito em julgado da causa-piloto e requer sua revisão, em razão do impulso
promovido por despacho irrecorrível da Presidência da Comissão Gestora de Precedentes
desta Corte.
Aduz, ainda, que o caso é compatível com o entendimento do
que admite recurso especial em IRDR quando, além da tese, há
REsp 1.798.374/DF,
julgamento do caso concreto selecionado.
Destaca o caráter provisório desse precedente e aponta
incompatibilidade da decisão agravada com o Tema Repetitivo
quanto à
414/STJ
ilegalidade da metodologia de “consumo real global” em condomínios com múltiplas
economias e único hidrômetro.
Por fim, aponta omissão no acórdão recorrido por não
enfrentamento de argumentos federais capazes de infirmar a conclusão (arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do
e sustenta desnecessidade de analisar lei local, porque a
CPC/2015)
matéria estaria regida por legislação federal (
e Decreto
).
Lei 11.445/2007
7.217/2010
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 2315/2331.
É o relatório.
VOTO
Observa-se que a decisão recorrida não merece reparos.
De início, não merece acolhimento a pretensão de nulidade do
julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o
Tribunal
apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
a quo
convencimento, contudo em sentido contrário à pretensão recursal, o que não se
confunde com o vício apontado.
A propósito:
Documento eletrônico VDA55651246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:43
Código de Controle do Documento: 655c9268-409e-4e66-a9e2-786365476fd3

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
PRESENÇA DE DOLO E DO DANO.
LEI 14.230/2021. TEMA 1.199/STF.
TIPICIDADE MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A superveniência da
não altera a tipicidade da conduta,
Lei 14.230/2021
porque o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, reconheceu a presença de
ato ímprobo previsto no
da
o dolo dos agentes e a lesão
art. 10
Lei 8.429/1992,
ao erário.
3. A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), salvo evidente desproporcionalidade, o que não se
verifica neste caso.
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.044.604/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
No caso, o agravante afirma que o Tribunal local não analisou a
alegação trazida nos embargos de declaração acerca da existência de "erro de premissa"
ao decidir pela ótica da legalidade do Decreto Estadual n.
sem atentar que o
41.446/96,
referido decreto já estaria revogado e sucedido pela
e pelo Decreto
Lei n. 11.445/2017
Federal n. 7.217/2010.
Ocorre que o Tribunal de origem se manifestou de maneira clara
acerca da legislação federal quando assentou que o critério de cobrança tarifária descrito
no Decreto Estadual n.
não implicava violação à Lei Federal n. 11.445 /2007 e
41.446/96
ao Decreto Federal n.
(e-STJ fls.
):
7.217/2010
1.368/1.369
“Assim sendo, não está a concessionária ré obrigada, por lei, a recadastrar os
consumidores comerciais em número de economias correspondentes às
unidades condominiais, tendo em vista que a agência reguladora estadual
encarregada de definir e regulamentar o conceito para fins de tarifação de
serviços de água e esgoto para os imóveis comerciais ainda não o fez. Nesse
sentido, não há qualquer violação à Lei Federal no
e ao Decreto
11.445/2007
Federal no
tendo em vista que este último apenas dispôs, no artigo
7.217/2010,
8o, § 1o, que “...o volume de água consumido deve ser aferido,
preferencialmente por meio de medição individualizada, levando-se em conta
cada uma das unidades...”. A adoção da aferição individualizada para imóveis
Documento eletrônico VDA55651246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:43
Código de Controle do Documento: 655c9268-409e-4e66-a9e2-786365476fd3

comerciais, portanto, é preferencial, e sua regulamentação no Estado depende
de norma a ser expedida pela competente agência reguladora criada para tal
fim.
Assim, não viola a norma federal a ação da concessionária ré de manter o
cadastro de uma economia para os imóveis comerciais formados em
condomínio de unidades autônomas, até que se expeça deliberação definidora
do conceito de economia para aplicação aos imóveis comerciais.” (cf. Apel.
1129186-26.2018.8.26.0100, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, j. 29.08.2019).
Assim, ainda que a parte recorrente considere insubsistente ou
incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há
necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados.
No mérito, o aresto recorrido origina-se de acórdão estadual
proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR, acerca da
legalidade da tarifa de fornecimento de água e coleta de esgoto.
A Corte paulista fixou a tese repetitiva e julgou improcedente o
pedido formulado na ação em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 1.360):
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR -
Tarifa de fornecimento de água e coleta de esgoto - Sistema de economias
múltiplas para prédios não residenciais.
TESE FIRMADA: Legalidade do Decreto no
quanto à política
41.446/96,
tarifária de cobrança pelo critério de única economia aos segmentos não-
residenciais em que há uma única ligação do imóvel com a rede, destinando-se
o critério de múltiplas economias apenas ao segmento residencial, mantendo-
se inalterada a atual estrutura tarifária da Companhia, até que sejam
concluídas as definições pendentes, conforme previsto no artigo 6o, parágrafo
1o, da Deliberação ARSESP, no 1.278, de 16 de março de 2022 - Incidente
procedente, com fixação de tese.
RECURSO DE ORIGEM: Fixada a tese jurídica no sentido supramencionado,
a ação é, de fato, improcedente, razão pela qual se nega provimento ao recurso
origem (Apel. 1011195-34.2020.8.26.0000), majorada a honorária de
sucumbência com fundamento no §11, do
do CPC.
art. 85
A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que "não cabe
recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que fixa tese jurídica
em abstrato em julgamento do IRDR, por ausência do requisito constitucional de
cabimento de 'causa decidida', mas apenas naquele que aplica a tese fixada, que resolve a
lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais do
III, da
art. 105,
Documento eletrônico VDA55651246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:43
Código de Controle do Documento: 655c9268-409e-4e66-a9e2-786365476fd3

Constituição Federal e dos dispositivos do Código de Processo Civil que regem o tema" (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
REsp n. 1.798.374/DF,
julgado em
, DJe de
.
18/5/2022
21/6/2022)
No caso dos autos, como visto, a Corte estadual decidiu
conjuntamente o procedimento-modelo e a causa-piloto.
Em seu recurso, a parte defende que, devido à unidade decisória do
acórdão recorrido, com a fixação da tese e o julgamento do processo subjetivo, não se
aplicaria, ao caso, o citado precedente da Corte Especial.
A alegação não prospera, pois, como identificado pelo em.
Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, apenas
nos autos do incidente (presente feito) houve a interposição de recursos especiais (já
apreciados na decisão agravada) e de recursos extraordinários, o que levou ao trânsito em
julgado da Apelação Cível interposta na causa-piloto, em
de acordo com as
11/8/2023,
informações disponibilizadas no portal eletrônico da Corte originária" (e-STJ fl. 2.149).
A tese ora veiculada pela agravante é de que a Corte local
certificou de modo indevido o trânsito em julgado da causa-piloto, haja vista o efeito
suspensivo conferido pela lei processual aos recursos excepcionais interpostos contra
decisões proferidas em IRDR (art. 987, §1o, do CPC).
Ocorre que a decisão judicial que
não
fixa tese jurídica em abstrato
pode ser objeto de impugnação por meio de Recursos Especiais e extraordinários, pois
não resolve o caso concreto. Apenas a decisão que aplica a tese fixada em IRDR ao caso
, ou seja, aquela que resolve a lide, admite a interposição dos aludidos recursos,
concreto
se preenchidos os respectivos requisitos constitucionais.
Ora, no caso, o recurso origina-se da decisão que julga o IRDR,
fixando-lhe a tese jurídica em abstrato, e não aquele oriundo da causa-piloto.
Com isso, ao caso aplica-se o entendimento firmado nesta Corte no
acerca da inadmissibilidade de
REsp no 1.798.374/DF
recurso especial contra acórdão
proferido pelo Tribunal de origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do
IRDR.
Ainda que fosse possível vislumbrar unidade decisória no julgado
recorrido (fixação da tese e aplicação ao caso concreto), a mera existência de decisão de
mérito em IRDR não significa automática abertura da instância especial, haja vista a
necessidade de observância dos requisitos constitucionais (art. 105, III, CF) e
infraconstitucionais (Código de Processo Civil) aplicáveis ao cabimento do recurso
especial, como declinado no aludido precedente da Corte Especial do STJ.
Documento eletrônico VDA55651246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:43
Código de Controle do Documento: 655c9268-409e-4e66-a9e2-786365476fd3

Quer dizer, a tramitação diferenciada para o recurso especial
interposto contra o julgamento de mérito do incidente de resolução de demandas
repetitivas não é adequado à submissão ao rito de processo representativo da
controvérsia, quando o recurso especial não preenche os requisitos de admissibilidade.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO EM
PRETERIÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU O MÉRITO DO IRDR.
SUBMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL AO RITO DE PROCESSOS
REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. NÃO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSA O JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. INADMISSÃO COMO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
I - Na origem, trata-se de ação em que se postula a promoção em
ressarcimento por preterição, com o pagamento de diferenças remuneratórias à
parte, na condição de policial militar. Em sentença, afastou-se a alegação de
prescrição de fundo do direito por se tratar de relação de trato sucessivo.
II - Interposto o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a Corte de
origem fixou as teses respectivas, concernentes à prescrição de fundo de
direito, julgando o mérito do IRDR n. 0801095-52.2018.8.10.0000 do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no sentido de
que, nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de
preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito. Nesta Corte, o
recurso especial não foi conhecido.
III - Conquanto louvável a iniciativa do Plenário do Superior Tribunal de
Justiça ao estabelecer, por norma regimental (art. 256-H), tramitação
diferenciada para o recurso especial interposto contra o julgamento de
mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presente
caso, todavia, não é adequado à submissão ao rito de processo
representativo da controvérsia, pois o recurso especial de fls. 589-606, não
preenche os requisitos de admissibilidade.
IV - Como visto, o recorrente aponta como malferidos os arts. 53 e 54 da
aos arts. 2° e 14 da
e aos arts. 7o e 8o do
Lei n. 9.784/99,
Lei n. 6.880/80
Decreto n. 4.346/02.
V - Nada obstante, o Tribunal de origem não fez sequer menção aos aduzidos
dispositivos legais, não tendo estes sido objeto de impugnação no IRDR,
somente levantados nos aclaratórios.
VI - Observe-se que, mesmo tendo havido oposição de embargos de
declaração, a alegada violação inovou no contexto do processo.
VII - Verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as
questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de
embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide
na hipótese a
que assim dispõe:
Súmula n. 211/STJ,
"Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Documento eletrônico VDA55651246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:43
Código de Controle do Documento: 655c9268-409e-4e66-a9e2-786365476fd3

VIII - Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de
normativo legal apontado pelo recorrente, nos embargos de declaração, não
caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira
fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda não é abordado pelo Sodalício, e
o recorrente, em ambas as situações, não demonstra de forma analítica e
detalhada a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final
da causa.
IX - Por outro lado, o recorrente também não aponta, no recurso especial,
violação do
do CPC, o que seria indispensável para análise de uma
art. 1.022
possível omissão no julgado.
X - Nada obstante, ainda que assim não fosse, verifica-se que o Tribunal a
quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a
inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do
enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito
local não cabe recurso extraordinário."
XI - Outrossim, verifica-se que o entendimento adotado não destoa de outros
julgados nesta Corte Superior, guardadas as peculiaridades de cada caso, no
sentido de que nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento
de preterição ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, veja-se: AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.574.491/SP,
julgado em 1o/
DJe
e
Rel. Ministro
7/2019,
2/8/2019
REsp n. 1.758.206/MA,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
6/9/2018,
27/11/2018.
XII - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o
teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
XIII - Em relação à possibilidade de afetação do recurso como representativo
de controvérsia, dispõe o
§ 6o, do
"§ 6o Somente podem
art. 1.036,
CPC/2015:
ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente
argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida."
XIV - Como visto, o recurso especial não comporta conhecimento, pelo que
forçosa a rejeição do presente como representativo da controvérsia.
XV - Não se aplica ao presente caso a previsão do
-F do RISTJ, que
art. 256
prevê a indicação de outros recursos (do próprio acervo ou oriundos do
Tribunal de origem), tendo em vista que não se trata propriamente de recursos
especiais encaminhados pelos Tribunais de origem como representativos da
controvérsia, mas de recurso especial em IRDR, para os quais o regimento
interno privilegiou o rito dos recursos repetitivos.
XVI - Além do mais, considerando o fim a que se destina, a matéria já com
apreciação jurisprudencial dominante neste Superior Tribunal, bem como a
peculiaridade da legislação local de cada Estado, a seleção de outros recursos
do Estado do Maranhão (ou mesmo de outros estados) não seria adequada para
todos os Estados da Federação, haja vista a diversidade do tema de acordo
com a legislação atinente a cada ente federativo.
XVII - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55651246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:43
Código de Controle do Documento: 655c9268-409e-4e66-a9e2-786365476fd3

(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.862.264/MA,
Turma, julgado em
DJe de
)
31/8/2020,
3/9/2020.
Ora, no caso, os apelos raros interpostos não permitem exame da
matéria de mérito na instância superior, visto que toda a fundamentação vertida no aresto
estadual recorrido, proferido em incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
culminou na fixação da tese jurídica relativa à legalidade do Decreto n. 41.446/96,
quanto "à política tarifária de cobrança pelo critério de única economia aos segmentos
não-residenciais em que há uma única ligação do imóvel com a rede, destinando-se o
critério de múltiplas economias apenas ao segmento residencial, mantendo-se inalterada
a atual estrutura tarifária da Companhia, até que sejam concluídas as definições
pendentes, conforme previsto no artigo 6o, parágrafo 1o, da Deliberação ARSESP, n.
1.278, de 16 de março de 2022" (e-STJ fls.
).
1.370/1.371
Nesse contexto, induvidoso que, para o deslinde da questão, seria
necessária a análise de legislação local, sendo indiscutível que o recurso especial tem por
escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a
análise de eventual infringência à lei local, conforme a inteligência da Súmula 280 do
STF.
Acerca da hipótese:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO.
TARIFA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. REGIME DE
ECONOMIAS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
DECIDIU
A
CONTROVÉRSIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO LOCAL (DECRETO
ESTADUAL No
). OFENSA REFLEXA À LEGISLAÇÃO
41.446/96
FEDERAL
INFRACONSTITUCIONAL.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
ÓBICE
DA
ANÁLISE DE CONFRONTO ENTRE LEI LOCAL
SÚMULA No 280/STF.
E LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base em norma local
(Decreto Estadual no
), de modo que se torna inviável a pretendida
41.446/96
inversão do julgado no STJ, uma vez que seria necessária a análise da referida
norma local, o que é vedado na via estreita do recurso especial, a teor da
Súmula no 280 do STF, que vaticina: "por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário".
2. Nos termos do
III, "d", da Constituição Federal, compete ao
art. 102,
Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas
decididas em única ou última instância em que lei local é contestada em face
de lei federal. Portanto, é inviável a apreciação da matéria em recurso especial,
sob pena de usurpação de competência.
Documento eletrônico VDA55651246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:43
Código de Controle do Documento: 655c9268-409e-4e66-a9e2-786365476fd3

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.148.275/SP,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
2/3/2026.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE SERVIÇO DE
ESGOTO. QUESTÃO DECIDIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM
FUNDAMENTO NO DECRETO ESTADUAL
INCIDÊNCIA DA
41.446/96.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
280/STF.
DEMONSTRADA,
NOS
MOLDES
LEGAIS
E
REGIMENTAIS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL, EM TESE,
VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF,
APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada na vigência do CPC/73.
II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve
sentença que, por sua vez, julgara improcedente o pedido, em ação na qual a
parte agravante busca seja reconhecido o seu direito de pagar tarifa de esgoto
em valor correspondente a 80% da tarifa de consumo de água, com a
condenação da parte agravada na devolução, em dobro, dos valores
indevidamente cobrados.
III. No caso, o Tribunal de origem decidiu a causa exclusivamente com base
na interpretação dada à legislação local (Decreto Estadual
), de
41.446/96
modo que inviável o exame da controvérsia, em Recurso Especial, nos termos
da
Nesse sentido: STJ, REsp
Rel. Ministro
Súmula 280/STF.
1.666.248/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no
30/06/2017
Rel. Ministro FRANCISCO
REsp 1.596.790/SP,
FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, DJe de
AgRg no
Rel. Ministro
20/10/2016;
REsp 1.316.490/SP,
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/02/2016.
(...).
V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no
relatora
AREsp n. 353.072/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2018,
)
27/4/2018.
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPC NÃO
ART. 535
DEMONSTRADA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SISTEMA DE
ECONOMIAS. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA À LUZ DE NORMAS
LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STJ.
(...).
2. "A pretensão é incabível na presente via recursal ante a incidência da
tendo em vista que a controvérsia relativa dos autos foi
Súmula 280/STF,
dirimida à luz de interpretação de lei local (Decretos Estaduais
e
21.123/83
). Assim, eventual violação de lei federal seria reflexa, e não direta,
41.446/96
porque, para o deslinde da controvérsia, seria imprescindível a interpretação
nas normas estaduais mencionadas, descabendo, portanto, o exame da questão
em sede de recurso especial" (AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1262440/SP,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
.
16/2/2016)
Documento eletrônico VDA55651246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:43
Código de Controle do Documento: 655c9268-409e-4e66-a9e2-786365476fd3

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.108.983/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2017,
3/8/2017.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55651246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:43
Código de Controle do Documento: 655c9268-409e-4e66-a9e2-786365476fd3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.133.539 / SP
Número Registro: 2024/0111541-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10111953420208260000 10111953420208260011 16922020 22632159720218260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONDOMINIO SHOPPING CENTER PLAZA SUL
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
LUCAS DA SILVA SOUZA - SP376370
RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E OUTRO(S) - DF002977
LEONARDO BRUNO DA COSTA BERTOLAZZI - SP312542
RECORRENTE : SUBCONDOMINIO ELDORADO BUSINESS TOWER
ADVOGADO
: MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP207199
RECORRIDO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADOS
: GUSTAVO BINENBOJM - DF058607
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142
ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605
ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS - DF058608
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
Documento eletrônico VDA56640807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:29
Código de Controle do Documento: a11f097a-cd84-480d-80d1-e1358c7c0e32

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUBCONDOMINIO ELDORADO BUSINESS TOWER
ADVOGADO
: MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP207199
AGRAVADO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADOS : GUSTAVO BINENBOJM - DF058607
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142
ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605
ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS - DF058608
INTERES.
: CONDOMINIO SHOPPING CENTER PLAZA SUL
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
LUCAS DA SILVA SOUZA - SP376370
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E OUTRO(S) - DF002977
LEONARDO BRUNO DA COSTA BERTOLAZZI - SP312542
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS, pela parte: AGRAVADO:
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:29
Código de Controle do Documento: a11f097a-cd84-480d-80d1-e1358c7c0e32